Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Número: 0740023-77.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE FARIA MACHAY AGRAVADA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto MARIA APARECIDA DE FARIA MACHAY, contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (processo no 0729157-07.2020.8.07.0001), proposta contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência em que a autora requer autorização para que o plano de saúde requerido autorize seu tratamento de saúde com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200MG, para realização das suas sessões de radioterapia e de imunoterapia (ID 72142407): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA APARECIDA DE FARIA MACHAY em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que se encontra inscrita no plano de saúde oferecido pela parte ré, qual seja, ASSEFAZ SAFIRA, matrícula no 00010101030534003. Aduz que, em 16 de setembro de 2019, foi submetida a procedimento de Histeroscopia para diagnóstico de sangramento vaginal/uterino, sendo que. Alega que, durante o procedimento, houve complicações, tendo ocorrido a perfuração de seu útero e intestino, motivo pelo qial teve que ser operada com urgência. Narra que, em 30/09/2019, recebeu resultado da biópsia, a qual demonstrou a existência de carcinoma seroso papilífero em endométrio. Sustenta que,em 31/10/2019, iniciou as sessões de quimioterapia e, em 03/03/2020, realizou cirurgia para remoção do útero e adjacências. Diz que, quando da realização da cirurgia, o médico responsável constatou a xistência de diversos nódulos espalhados no peritônio, os quais restaram diagnosticados como focos da neoplasia maligna serosa. Discorre que, ante o novo diagnóstico, iniciou novo tratamento de quimioterapia com o medicamento indicado pelo seu médico. Sintetiza que, após a realização de novos exames, foram verificados focos de adenocarcinoma em dois outros locais diferentes: nos linfonodos e na coluna vertebral, o que indicava a ocorrência de metástase. Argumenta que, diante do quadro apresentado, e não responsividade do método anterior, seu médico recomendou a mudança no tratamento, indicando a utilização do medicamento PEMBROLIZUMABE 200MG para realização das sessões de radioterapia e sessões de imunoterapia. Enuncia que o fornecimento do medicamento foi negado de maneira ilegal pelo requerido. Manifesta que o tratamento é essencial para combate à doença, sendo urgente que este seja iniciado imediatamente. Requer, assim: (...) a) A concessão liminar da tutela antecipada, determinando-se à ré a obrigação de autorizar o tratamento da autora, com todos os medicamentos prescritos pelo médico responsável – em especial o PEMBROLIZUMABE (nome comercial: KEYTRUDA) – , bem como quaisquer outros procedimentos imprescindíveis, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para a obtenção do resultado prático equivalente; Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora em virtude da declaração de hipossuficiência juntada no processo, id. 72005229, consubstanciando ônus da parte contrária apresentar impugnação caso entenda necessário, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Defiro, também, a prioridade na tramitação do presente processo, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não consta o medicamento PEMBROLIZUMABE, solicitado pelo médico (https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn_428_2017/Anexo_II_DUT_Rol_2018_Alterado_RN_453_457_Rev.458_RN_460.2020.pdf). Ressalto, ainda, que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio de medicamento que não está com cobertura prevista pela ANS. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da autora a ensejar o deferimento da tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado”. Segundo a agravante, o tratamento com o medicamento prescrito pelo oncologista perfaz alternativa reconhecida mundialmente na medicina para o tratamento de cânceres dMMR ou MSI, incluindo câncer endometrial, que progrediram após tratamento prévio e para os quais não existem opções alternativas satisfatórias de tratamento. De acordo com a inicial recursal é exatamente o caso da agravante, que, mesmo após a utilização de medicação tradicional por longo período, ainda evoluiu para a metástase. Esclarece que não se trata de tratamento off label, uma vez que o referido fármaco é utilizado exatamente para o combate a diversos tipos de cânceres, justamente a doença da recorrente. Além disso, afirma que o oncologista embasou sua prescrição em estudo celular técnico específico do material colhido da paciente, no qual foi apontada a responsividade dos tumores à medicação prescrita. Enfatiza que, conforme relatado pelo médico, a enfermidade apresentada ameaça a vida da autora e o atraso no tratamento pode trazer graves repercussões em seu prognóstico, inclusive metástase para órgãos vitais e evolução a óbito. Aduz que a agravante necessita, portanto, de tratamento imediato, na forma prescrita, como única forma de preservar sua saúde. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela de urgência pretendida, para determinar à agravada que autorize e cubra todo o procedimento de saúde da agravante, em especial as sessões prescritas com o medicamento PEMBROLIZUMABE (nome comercial: KEYTRUDA). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo, não está acompanhado do preparo em face da gratuidade de justiça concedida. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. De acordo com o relatório médico, a agravante é portadora de neoplasia de endométrio (ID 72005236). O relatório médico de ID 72005237 enfatiza que “o tratamento da paciente deve ser imediatamente iniciado, em razão do risco iminente de crescimento dos tumores, metástases para órgãos vitais, podendo levar à morte”. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. No entanto, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que condenou a ré à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear as despesas com o tratamento médico indicado ao autor, fornecendo o medicamento Keytruda conforme prescrição médica e sob pena de multa diária, bem assim a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. 2. Sob a égide da legislação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor - por ser a parte vulnerável da relação contratual -, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão. 3. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora dos termos da bula (indicação "off label"), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 4. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. 5. Considera-se ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. Precedentes. 6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso conhecido e desprovido” (07122283020198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/9/2019..) “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOENÇA NÃO CONSTANTE NA BULA. "OFF LABEL". RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 STJ. IMUNOTERAPIA COM "KEYTRUDA". SUBSTÂNCIA "PEMBROLIZUMABE". TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. EXCEÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO NA BULA DO MEDICAMENTO PARA TRATAR A DOENÇA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As regras insertas no Código de Defesa do Consumidor se aplicam na relação jurídica estabelecida entre segurado e operadora de plano de saúde, conforme preceitua o Enunciado no 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao plano de saúde perquirir a forma de tratamento destinada ao controle da moléstia da qual o paciente foi acometido, devendo seguir a indicação do médico especialista, pois o prestador de serviços pode limitar as doenças cobertas pelo contrato de assistência médica, mas não os tratamentos, sob pena de esvaziamento da função precípua do contrato de plano de saúde. Precedentes STJ e TJDFT. 3. O fornecimento de medicamento indispensável para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, desde que indicado pelo médico especialista, é medida que se impõe. Obrigação que exsurge principalmente na hipótese em que a bula do medicamento "Keytruda" contempla o diagnóstico da paciente. 4. Confirmada a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento pleiteado faz-se necessário o ressarcimento do gasto da consumidora com a primeira sessão de imunoterapia com a aplicação do fármaco, com as devidas atualizações monetárias. 5. Recurso desprovido”. (07319152720188070001, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 22/5/2019”.) Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. Assim, deve ser concedida a tutela pretendida, a fim que a agravada autorize a realização do tratamento e o custeio do medicamento prescrito. Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar para determinar à agravada que autorize e cubra todo o procedimento de saúde da agravante, em especial as sessões prescritas com o medicamento PEMBROLIZUMABE (nome comercial: KEYTRUDA), conforme prescrição médica. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator